Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-12.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802010-12.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDER LUIS MELO DE SOUSA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. CONTRATO ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar de apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante pediu gratuidade de justiça e alegou nulidade do processo, ausência de constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a mora foi regularmente comprovada; (ii) verificar se há nulidade manifesta do contrato eletrônico; e (iii) estabelecer se as alegações de abusividade contratual podem afastar a liminar de busca e apreensão nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser concedida, pois a declaração de hipossuficiência de pessoa natural presume-se verdadeira e não foi afastada por prova concreta.

A mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal pelo devedor.

O contrato eletrônico é admitido pelo ordenamento jurídico e, em cognição sumária, não há elemento que afaste sua validade.

As alegações de abusividade contratual exigem contraditório e instrução probatória, não podendo ser examinadas diretamente pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada observou os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da comprovação documental do inadimplemento e do envio da notificação ao endereço contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mora em contrato garantido por alienação fiduciária comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal. 2. O contrato eletrônico é válido, em cognição sumária, quando inexistem elementos imediatos que afastem sua autenticidade. 3. As alegações de abusividade contratual não apreciadas na origem não podem ser examinadas em agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 189; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, § 1º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1132; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJPA, AI nº 0800703-91.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, interposto por Wander Luis Melo de Sousa, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0907425-85.2025.8.14.0301, ajuizada por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, proposta pela instituição financeira agravada em razão de alegado inadimplemento contratual do devedor fiduciante, postulando a apreensão do bem objeto da garantia fiduciária e a consolidação da posse em favor da credora.

O juízo a quo, entendendo presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, especialmente diante da alegada comprovação da mora contratual, deferiu a busca e apreensão do veículo, determinando o cumprimento da medida nos termos da legislação de regência.

O agravante sustenta, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

No mérito recursal, sustenta a
nulidade dos atos processuais em razão do indevido processamento da demanda sob segredo de justiça
, argumentando que as ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária não se enquadram nas hipóteses taxativamente previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, nem apresentam circunstâncias aptas a justificar a restrição à publicidade dos atos processuais.

Prossegue alegando a
ausência de válida constituição em mora
, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Sustenta que as notificações extrajudiciais juntadas pela instituição financeira não foram efetivamente recebidas pelo agravante, tendo sido entregues a terceiros, circunstância que impediria o reconhecimento da mora e inviabilizaria o regular desenvolvimento do processo.

Alega, ainda, a
invalidade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira
, sustentando que o instrumento contratual não contém elementos aptos a comprovar sua autenticidade, integridade e autoria. Além das questões processuais e formais, o agravante aponta a existência de diversas
cláusulas contratuais supostamente abusivas
, notadamente aquelas relacionadas à venda casada de seguro, à cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato, à capitalização diária de juros, à incidência de juros moratórios capitalizados diariamente e à alegada estipulação de taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelos órgãos oficiais.

Ao final, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se as nulidades e irregularidades apontadas, com a consequente revogação da liminar concedida na origem.

Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, na decisão interlocutória ID 33684726.

Foram apresentadas contrarrazões no ID
34047856
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINARES

Verifica-se que a parte agravante formulou requerimento expresso de concessão da assistência judiciária gratuita, declarando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, circunstância consignada nas razões recursais.

A impugnação apresentada pelo agravado, fundada exclusivamente no valor das parcelas do financiamento contratado, não se revela suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a demonstrar a capacidade financeira da parte recorrente.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Dessa forma,
defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça
.

MÉRITO

O Decreto-Lei
nº 911/1969
, em seu
art. 3º, §1º
, dispõe que a comprovação da mora para fins de busca e apreensão pode se dar por
notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, constante do contrato, por meio do cartório de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento
. No caso concreto,
a parte agravada comprovou a regular constituição da devedora em mora
, conforme reconhecido pelo Juízo de origem na decisão recorrida.

Além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem entendimento pacificado de que
a mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente de aviso pessoal ao destinatário. Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).
2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.
3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1958331 RJ 2021/0282614-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

No presente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, não sendo infirmada essa circunstância por qualquer elemento probatório concreto. A alegação de vício por ausência de recebimento pessoal, por conseguinte, não se sustenta, tampouco impede a concessão da liminar.

No tocante a nulidade do contrato eletrônico,
em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, não se verifica, de plano, qualquer elemento capaz de infirmar a higidez do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

Os negócios jurídicos eletrônicos encontram pleno amparo no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, bem como na legislação civil, sendo admitida a contratação por meios eletrônicos desde que presentes elementos capazes de identificar a manifestação de vontade das partes.

No caso concreto, a documentação apresentada mostra-se suficiente, neste momento processual, para embasar a pretensão possessória deduzida na ação de busca e apreensão, não se evidenciando, em análise perfunctória, nulidade manifesta apta a ensejar a revogação da medida liminar.

Quanto às alegações de abusividade contratual,
tais matérias não obstam a concessão da medida liminar de busca e apreensão, tampouco se prestam, nesta fase recursal, ao controle de validade contratual, porquanto não foram submetidas ao contraditório e à instrução probatória perante o juízo de origem.

A apreciação de cláusulas contratuais tidas por abusivas pressupõe cognição exauriente e, portanto, análise de mérito em momento processual oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A intervenção recursal neste ponto importaria em inadmissível supressão de instância.

Nesse sentido, destaco deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
decisão monocrÁtica QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciáriA. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Insurgência recursal do réu. Alegação de desconstituição da mora, por alegada ABUSIVIDADE DO CONTRATO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. não conhecida. Matéria recursal que discute abusividade das cláusulas contratuais que AINDA NÃO FOI analisada pelo Juízo a quo EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância. Observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. DECISÃO mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800703-91.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)

Com efeito, ao deferir a liminar, o juízo singular agiu em estrita observância aos preceitos legais (arts. 2º e 3º do DL 911/69), tendo em vista a demonstração documental do inadimplemento contratual e do envio da notificação ao endereço pactuado, sendo plenamente legítima a concessão da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, por estar devidamente fundamentada na legislação e jurisprudência aplicável.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026